Tribunal: TJDFT
Processo: 0709845-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO DA TERRACAP. PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESILIÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 292, inciso I, do CPC, na ação que tiver objeto a resilição de ato jurídico, o valor da causa será o valor do ato ou o de sua parte controvertida.
2. Verificado que o edital prevê a possibilidade de rescisão do contrato e que este integra a escritura de compra e venda firmada entre as partes, é possível a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, ainda que ajustada a alienação fiduciária.
3. Apesar de se tratar de contrato administrativo, não se mostra razoável exigir que o contratante continue a pagar os valores entabulados, caso não tenha condições financeiras para tanto e já tenha manifestado o interesse de rescindir a avença.
4. Ocorrendo a resilição contratual, as partes devem retornar ao status quo ante, devendo o vendedor devolver os valores pagos pelo comprador, ressalvadas as arras e observadas as penalidades legais e contratuais.
5. Os juros de mora sobre o valor a ser restituído ao promitente comprador, no caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda, por iniciativa do promitente comprador - de acordo com o entendimento uniformizado pelo colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.740.911/DF - Tema 1.002, sob o rito dos repetitivos -, devem incidir somente a partir do trânsito em julgado.
6. Consoante o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, nos casos em que há condenação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre os percentuais de dez por cento (10%) a vinte por cento (20%) do valor da condenação.
7. Apelação parcialmente provida.